Tribunal: TJDFT
Processo: 0730876-47.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. CONFORMIDADE DA DECISÃO COLEGIADA AOS FUNDAMENTOS DA DIRETRIZ DO STF. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ausentes os alegados vícios intrínsecos à decisão colegiada, a qual elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica diversa aos interesses da parte embargante (legítima a suspensão do pagamento da 3a parcela do reajuste remuneratório, até que seja publicada específica lei orçamentária anual. Subsiste, pois, tão somente a expectativa de direito ao servidor público ao recebimento dos respectivos valores).
II. Destaca-se, ainda, que as conclusões do laudo pericial produzido nos autos da Ação Civil Pública n. 0012590-61.2015 (6a Vara de Fazenda Pública do DF) não fundamentam a específica pretensão deduzida nos presentes autos, notadamente porque, conforme salientado pelo e. Relator Juiz Asiel Henrique de Sousa, nos autos n. 0722066-20, 0723233-72 e 0723326-35, embora tenha o expert asseverado a existência de previsão orçamentária quando da concessão das vantagens em 2013, silenciou em relação à mesma previsão por ocasião do implemento daquela vantagem salarial, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Lei 9.099/95, art. 48 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VI. Embargos conhecidos e rejeitados.